Tribunal: TJDFT
Processo: 0730686-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730686-84.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LETICE RIBEIRO DA ROCHA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO LETICE RIBEIRO DA ROCHA contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos dos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0730686-84.2022.8.07.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em uma análise inicial, verifico que o recurso inova nos pedidos apresentados, tratando de matéria não aventada no primeiro grau de jurisdição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023 19:12:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador